Tribunal: TRF3
Processo: 5034894-86.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1148/1327)

5034894-86.2023.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034894-86.2023.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES - SP63460-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1368/STJ. LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO ESCALONADA. ART. 85, §§ 3o E 5o, CPC. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, CPC. SÚMULA 517/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial para liquidação de condenação imposta à executada.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) a correição dos índices de atualização monetária e juros moratórios adotados na liquidação da condenação; (ii) a existência de nulidade na decisão por suposta extrapolação técnica da contadoria judicial; (iii) o critério de fixação dos honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública em razão do excesso de execução; (iv) a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC; e (v) a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da executada.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada, com motivação clara, inteligível e baseada em parecer técnico da Contadoria Judicial, adotado expressamente pelo juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. A atuação da Contadoria limitou-se à elaboração de cálculos de liquidação ad referendum do juízo, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, não havendo extrapolação de competência técnica.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1368, firmou entendimento de que a taxa SELIC é aplicável às condenações cíveis em geral.

6. As reformas introduzidas por meio da Lei 14.905/2024 reforçaram o caráter cogente da SELIC como taxa legal de juros.

7. Quando cumulada com índice de atualização monetária, exige-se a dedução do componente inflacionário da SELIC, dada a sua natureza composta.

8. Os cálculos homologados observaram corretamente tais parâmetros, em consonância com os itens 4.2.1 e 4.2.2 do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

9. A sucumbência da União restringe-se ao excesso de execução apurado, devendo os honorários ser fixados de forma escalonada, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, conforme a faixa do proveito econômico obtido.

10. É devida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário do débito no prazo legal, ainda que tenha sido apresentada impugnação, nos termos da Súmula 517/STJ.

11. O crédito executado submete-se aos efeitos da recuperação judicial da executada, por não se tratar de execução fiscal, sendo inaplicáveis os precedentes invocados pela agravante.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento parcialmente provido, para: (1) determinar a fixação dos honorários de sucumbência devidos pela União, de forma escalonada, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, I e II, do CPC, sobre o excesso de execução; e (2) condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios e multa de 10% sobre o valor homologado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, também de forma escalonada. Agravo interno julgado prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; 523, caput e § 1o; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1o; Lei no 11.101/2005, art. 49; art. 6o, § 7o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1368 – REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, DJe 20/10/2025; STJ, Súmula 517.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034894-86.2023.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GONCALVES - SP63460-A

AGRAVADO: RODRIMAR S/A TRANSP. EQUIP. INDUSTRIAIS E ARM.GERAIS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União contra decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Federal de Santos/SP nos autos de ação de cobrança indenizatória, em fase de cumprimento de sentença.

A r. decisão homologou os cálculos de liquidação apresentados pela contadoria do juízo e determinou o prosseguimento da execução em face da agravada pelo valor de R$ 718.834,04 (setecentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

Sustenta a agravante, em breve síntese: (1) a nulidade da decisão recorrida; (2) subsidiariamente, a necessidade de reforma de r. decisão quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação; (3) subsidiariamente, a condenação da União em honorários fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, II, CPC, sobre o excesso de execução apurado; (4) a necessidade da condenação da executada em honorários arbitrados em 10% (dez por cento) e multa no mesmo percentual; (5) subsidiariamente, a condenação recíproca em honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução; e (6) a não sujeição do crédito homologado aos efeitos de plano de recuperação judicial em razão da indisponibilidade do interesse público.

O recurso não foi respondido.

Foi interposto agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a correição dos índices adotados pelo juízo de origem para o cálculo dos encargos legais da condenação ora executada.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 306045118, do processo de origem):

"Inicialmente, rejeito a alegação de inexequibilidade do título por adesão ao PERT, eis que não restou demonstrada a consolidação da adesão da executada ao referido parcelamento. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, o auxiliar do Juízo apresentou parecer e cálculos nos termos do título executivo que ora ratifico e a seguir transcrevo: “MM(A) JUIZ(A) Trata-se do ressarcimento à União Federal da quantia de R$ 180.589,00, a título de indenização de danos materiais decorrentes do extravio de mercadorias em poder do executado. O r. julgado condenou ainda o executado a arcar com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Nesse sentido, em cumprimento de sentença, a parte exequente, União Federal, apresentou a conta de liquidação no importe de R$ 1.538.872,99, atualizada até 06/2018 (ID 9230824, pág. 3). Argumentando excesso à execução (ID 10577805; e seguintes), o executado alegou que por ter aderido à programa especial de regularização tributária, nada é devido no presente processo. Subsidiariamente, pleiteou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 741.073,62, para 08/2018 (ID 10577811). Em cumprimento à determinação judicial (ID 31680169), procedemos a cálculo de liquidação e apuramos o montante de R$ 718.834,04, para 06/2018, com subtotais de R$ 679.570,31 de principal e juros, e de R$ 39.263,73 de honorários advocatícios. Releva consignar que para a correção monetária aplicamos o IPCA-E, e para os juros de mora a Selic, nos termos o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, itens 4.2.1; e 4.2.2, respectivamente. Observamos ainda a não cumulatividade da taxa Selic com os índices de correção monetária, nota 2, item 4.2.1.1, do Manual. Com relação às contas das partes, o exequente, a partir da citação, até a data da conta, aplicou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cumulado com o IPCA-E, smj., deveria ter aplicado, a partir da citação, a taxa Selic, de forma exclusiva. De outro lado, a conta do executado, que também aplicou juros de mora de 1% ao mês, não corrigiu integralmente o débito exequendo, de modo que não observou o já citado Manual de Cálculos. Da análise dos autos, verifica-se ainda que a União Federal elaborou cálculos atuais no importe R$ 3.081.999,20, para 07/2021 (ID 58076382), e incluiu a multa relativa ao art. 523 § 1o do Novo CPC. Nesse sentido, elaboramos cálculos comparativos e apuramos o montante de R$ 903.940,87, para 07/2021, em que adicionamos à liquidação a multa do art. 523 § 1o, apurada a 10% sobre o débito exequendo. Por fim, esclarecemos que o cálculo da União, além cumular juros e correção monetária, como já mencionado, ao apurar a multa do art. 523, não excluiu da base de cálculo os honorários advocatícios da fase de conhecimento, o que, smj., prejudicou seu cálculo. À consideração superior” Instada a prestar esclarecimentos, a Contadoria Judicial complementou seu parecer nos seguintes termos: MM (a) Juiz (a): Trata-se de impugnação da União aos cálculos desta Central de Cálculos (ID Num. 150303761), pois entende inaplicável a Selic para fins de cômputo dos juros de mora (ID Num. 166836985 e ID Num. 166836986). Em cumprimento ao r. despacho de ID 239834549, ratificamos os cálculos apresentados (ID Num. 150303768 e Num. 150303769), pois, o executado, na presente ação, é devedor não enquadrado como Fazenda Pública, de modo que, conforme o item 4.2.2, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, os juros devem corresponder à Selic. De outro lado, a exequente (União Federal), a partir da citação, até a data da conta, aplicou juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cumulado com o IPCA-E, quando, salvo melhor juízo, deveria ter aplicado, a partir da citação, a taxa Selic, de forma exclusiva. À consideração superior.” Compulsando os autos, verifica-se que metodologia adotada no cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo bem atende aos termos dispostos no título executivo judicial. Ademais, trata-se de parecer elaborado por auxiliar do Juízo equidistante das partes, e baseado nos cálculos apresentados, realizado por meio de planilhas padronizadas pelas Contadorias da JF da 3a Região. No que concerne à correção monetária e aos juros, diversamente do pretendido pela União, em se tratado de devedor não enquadrado como Fazenda Pública, devem ser consideradas as disposições constantes dos itens 4.2.1 e 4.2.2 do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Nesse diapasão, a Contadoria apurou o valor dos prejuízos a serem ressarcidos à União, no montante de R$ 718.834,04 em 06/2018. Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria (ID 150303761 e ID 245221567), que bem atendem aos termos da matéria decidida, para determinar o prosseguimento da execução em face da Rodrimar S/A – Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais pelo valor de R$ 718.834,04 (setecentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), apurado para 06/2018. Condeno a União a pagar honorários à parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apurado pela contadoria e o montante apontado pelo ente público.".

As alegações da agravante merecem acolhida parcial.

Não se verifica nulidade no julgado recorrido. A decisão agravada adotou motivação clara e inteligível, com fulcro nos itens 4.2.1 e 4.2.2 do Manual de Cálculos da Justiça Federal e em remissão ao parecer da contadoria do juízo, sendo, portanto, impugnável por seus próprios fundamentos, em atenção às garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV, CF/88).

Improcedente, ademais, a alegação de que o contador se arvorou em tópicos que escapam ao seu domínio de conhecimento técnico (i.e. os critérios de adoção dos índices de correção monetária e juros moratórios, o que, de fato, constitui matéria de direito), vez que apresentou cálculo de liquidação ad referendum do juízo de origem – o qual, por conseguinte, assume a imputabilidade técnico-jurídica pelos critérios adotados. Além disso, pautou-se o contador no r. manual de cálculos, que é elaborado e atualizado periodicamente com base no estado da arte do arcabouço normativo aplicável à matéria.

Tampouco merece provimento o pedido de reforma dos índices de correção monetária e juros moratórios aplicados na liquidação da condenação.

Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a SELIC é a taxa de correção monetária e juros moratórios a ser aplicada a condenações cíveis em geral (Tema Repetitivo 1368):

RESP 2.199.164/PR, Rel. Min. Maria Adelaide Araujo Ribas, Corte Especial, DJE de 20/10/2025: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. 2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113. 3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor. Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar. 4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia. 5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil. 6.A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no DJe de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no DJe de 08/10/2025). 7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.". (g. nosso)

O caráter cogente de r. índice é reforçado pela nova redação dos arts. 389, parágrafo único, e 406, parágrafo único, do Código Civil (alterações promovidas pela Lei 14.905/2024):

Art. 389. [...]. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Repisa-se que a SELIC é taxa composta, perfazendo-se, a um, de um componente destinado à atualização do valor-base frente à inflação e, a dois, de outro que se presta à compensação da mora. Em outras palavras, a SELIC compreende simultaneamente um índice de correção monetária e outro de juros moratórios.

Dessa forma, o cálculo de encargos financeiros da condenação realizado com fundamento nos dispositivos legais acima elencados (i.e. IPCA como índice de atualização monetária, cumulado com a SELIC como índice de juros moratórios) pressupõe – no tópico dos juros moratórios – o desconto do componente de correção da SELIC, sob pena de enriquecimento ilícito.

Verifica-se que os cálculos da contadoria foram realizados em estrita observância a tais parâmetros, na senda do prescrito nos itens 4.2.1 e 4.2.2 do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Irretocável, portanto, a decisão em tal tópico.

É parcialmente procedente o pleito de redução do percentual da condenação da União em honorários de sucumbência.

A hipótese dos autos é de demanda em que figura como parte a Fazenda Pública com condenação líquida homologada de R$ 718.834,04 (setecentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos).

A sucumbência da União restringe-se, de fato, à diferença entre o valor apontado pelo ente público e o valor homologado pelo juízo de execução (i.e. o excesso de execução identificado). A conta de liquidação apresentada pela agravante foi de R$ 1.538.872,99 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), o que excede a condenação homologada em R$ 820.038,95 (oitocentos e vinte mil e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Tal montante é superior a duzentos salários mínimos e inferior a dois mil salários mínimos, de modo que a verba honorária fixada deve observar o disposto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, que preveem o escalonamento do valor arbitrado para os casos em que o proveito econômico obtido for "superior ao valor previsto no inciso I do § 3o", hipótese dos autos, cabendo, pois, arbitramento no percentual de 10% sobre o excesso de execução na faixa de até duzentos salários mínimos (inciso I) e no percentual de 8% naquilo que a exceder até dois mil salários mínimos (inciso II).

Merece acolhida integral o pedido de fixação de honorários a 10% (dez por cento) e multa no mesmo percentual em desfavor da executada, ante a ausência de pagamento voluntário do débito em 15 (dias) contados da intimação, ainda que tenha havido impugnação, nos termos do art. 523, caput e § 1o, CPC, e em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 517). Ambos os encargos são calculados sobre o valor homologado (R$ 718.834,04).

Arbitram-se os honorários devidos pela executada também de forma escalonada. A base de cálculo é superior a duzentos salários mínimos e inferior a dois mil salários mínimos, de modo que a verba honorária fixada deve observar o disposto no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC, que preveem o escalonamento do valor arbitrado para os casos em que a condenação for "superior ao valor previsto no inciso I do § 3o", hipótese dos autos, cabendo, pois, arbitramento no percentual de 10% sobre a condenação na faixa de até duzentos salários mínimos (inciso I) e no percentual de 8% naquilo que a exceder até dois mil salários mínimos (inciso II).

Insubsistente, por fim, a alegação de não sujeição do crédito à recuperação judicial da executada. A hipótese é, com efeito, de aplicação da regra geral do art. 49 da Lei 11.101/2005, vez que não se trata, na espécie, de execução fiscal (hipótese do art. 6o, § 7o-B, do mesmo diploma). No mesmo diapasão, reconhece-se a inaplicabilidade dos precedentes referidos no agravo, que tratam igualmente da não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial dos créditos exigidos em execuções fiscais (distinguishing).

Ante o exposto, dou provimento parcial ao agravo de instrumento, com a determinação de reforma da decisão recorrida para: (1) determinar a fixação dos honorários de sucumbência devidos pela União nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, I e II, CPC, sobre o excesso de execução apurado, de forma escalonada; e (2) condenar a executada em honorários a 10% e multa no mesmo percentual sobre o valor homologado, nos termos do art. 523, § 1o, CPC, também de forma escalonada, e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1368/STJ. LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO ESCALONADA. ART. 85, §§ 3o E 5o, CPC. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, CPC. SÚMULA 517/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial para liquidação de condenação imposta à executada.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) a correição dos índices de atualização monetária e juros moratórios adotados na liquidação da condenação; (ii) a existência de nulidade na decisão por suposta extrapolação técnica da contadoria judicial; (iii) o critério de fixação dos honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública em razão do excesso de execução; (iv) a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC; e (v) a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da executada.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada, com motivação clara, inteligível e baseada em parecer técnico da Contadoria Judicial, adotado expressamente pelo juízo, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

4. A atuação da Contadoria limitou-se à elaboração de cálculos de liquidação ad referendum do juízo, com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal, não havendo extrapolação de competência técnica.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1368, firmou entendimento de que a taxa SELIC é aplicável às condenações cíveis em geral.

6. As reformas introduzidas por meio da Lei 14.905/2024 reforçaram o caráter cogente da SELIC como taxa legal de juros.

7. Quando cumulada com índice de atualização monetária, exige-se a dedução do componente inflacionário da SELIC, dada a sua natureza composta.

8. Os cálculos homologados observaram corretamente tais parâmetros, em consonância com os itens 4.2.1 e 4.2.2 do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

9. A sucumbência da União restringe-se ao excesso de execução apurado, devendo os honorários ser fixados de forma escalonada, nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, conforme a faixa do proveito econômico obtido.

10. É devida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário do débito no prazo legal, ainda que tenha sido apresentada impugnação, nos termos da Súmula 517/STJ.

11. O crédito executado submete-se aos efeitos da recuperação judicial da executada, por não se tratar de execução fiscal, sendo inaplicáveis os precedentes invocados pela agravante.

IV. Dispositivo

5. Agravo de instrumento parcialmente provido, para: (1) determinar a fixação dos honorários de sucumbência devidos pela União, de forma escalonada, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, I e II, do CPC, sobre o excesso de execução; e (2) condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios e multa de 10% sobre o valor homologado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, também de forma escalonada. Agravo interno julgado prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; 523, caput e § 1o; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1o; Lei no 11.101/2005, art. 49; art. 6o, § 7o-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1368 – REsp 2.199.164/PR, Corte Especial, DJe 20/10/2025; STJ, Súmula 517.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão